Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701810-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB AGRAVADO: EVILSON CAMPOS FERREIRA JUNIOR, LOURRAYNE GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação. Alega o agravante que é um condomínio, ente despersonalizado e não está obrigado a manter cadastro no PJe para citação e intimação eletrônica, conforme se depreende da Portaria GC 140/2018. Sustenta que a citação realizada por meio eletrônico é nula e pede que seja excluído do cadastro eletrônico. Requer efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A comunicação dos atos processuais sofreu relevante alteração com a Lei 14.195/2021, que alterou dispositivos do CPC. Entre essas alterações, está a determinação de citação preferencialmente por meio eletrônico, sendo obrigatória para as empresas públicas e privadas. A lei não faz distinção das empresas, ressalvando apenas que as microempresas e as pequenas empresas não presenciarão manter cadastro no PJe somente se tiverem e-mail disponível para citação, conforme estabelece o art. 246, § 5o, do CPC. Portanto, a regra é a citação eletrônica, seja por meio do PJe ou por e-mail cadastrado. O condomínio não está excluído dessa regra e, portanto, pode ser citado por meio eletrônico. Todavia, a citação eletrônica deve observar os critérios estabelecidos na lei, sob pena de nulidade. O § 1o-A do art. 246 estabelece: “A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; II - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. Na hipótese, a citação eletrônica do réu/agravante foi expedida em 23/2/2024 e o sistema registrou ciência em 4/3/2024. É inválida a citação eletrônica com registro de ciência automática pelo sistema após a alteração legislativa introduzida no CPC, ficando derrogada, no tocante à citação, a regra do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017. Dessa forma, se não houve confirmação do recebimento da citação pela parte, o ofício judicial haveria de expedir mandado de citação nos termos do § 1o-A do art. 246, sem prejuízo da aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça se não for comprovada justa causa para a não confirmação da citação eletrônica (§ 1o-C). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas suspender o feito até o julgamento deste agravo pela Turma Recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA